Tribunal: TJSP
Processo: 2008801-65.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Empréstimo consignado
Órgão julgador: Anna Paula Dias da Costa
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-02-23
Data de publicação: 2023-02-23

Ementa:
TUTELA DE URGÊNCIA. Suspensão dos descontos do empréstimo consignado no benefício da autora. Requisitos para concessão da tutela antecipada caracterizados. Inteligência do art. 300, do CPC. Existência de verossimilhança das alegações quanto à ausência de relação jurídica entre as partes. Presença de perigo de dano irreparável ou de difícil reparação por comprometimento de verba alimentar.

Ementa:
TUTELA DE URGÊNCIA. Suspensão dos descontos do empréstimo consignado no benefício da autora. Requisitos para concessão da tutela antecipada caracterizados. Inteligência do art. 300, do CPC. Existência de verossimilhança das alegações quanto à ausência de relação jurídica entre as partes. Presença de perigo de dano irreparável ou de difícil reparação por comprometimento de verba alimentar. Reversibilidade da medida. Decisão reformada. RECURSO PROVIDO.